Tribunal: CARF
Processo: 11080.720955/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720955/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.055 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
DEBORA BALZAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO SEM A EXPRESSA INDICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
Pode-se presumir que o beneficiário dos serviços médicos é quem efetuou o
correspondente pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma
diversa, ou diante de fundados indícios de fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-45.808 da 8a Turma da DRJ
em Porto Alegre/RS (fls. 76 e segs.).
Mediante Notificação de Lançamento, de fls. 06/13, foi reduzida a restituição pleiteada
no valor de R$ 7.573,31 para R$ 971,06, valor esse já restituído, em face de
irregularidades constatadas pela fiscalização na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima qualificado, exercício de 2009, ano-calendário de 2008.
A fiscalização informa às fls. 08/11 que o crédito tributário teve origem nos seguintes
elementos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720955/2010-31
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.055 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720955/2010-31

a) Dedução indevida de dependentes, no valor de R$ 1.655,88;
b) Dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$ 2.592,29;
c) Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 19.760,00.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme instrumento de fls. 02/03, alegando:
a) A certidão de nascimento anexada do filho comprova a dependência.
b) A despesa com instrução foi paga ao Lar Infantil do Bebê Pupileira, CNPJ
76.570.084/0009-18, a qual foi frequentada pelo filho de dois anos de idade na época.
Anexou comprovantes.
c) Os documentos apresentados comprovam que as despesas médicas ocorridas são do
próprio contribuinte.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
a) Dedução indevida de dependentes e Dedução indevida com despesa de instrução:
Os documentos de fls. 05 – certidão de nascimento do filho Enzo Balzan Otero – e os de
fls. 27/38 – comprovantes de pagamento do Lar Infantil do Bebê Pupileira –
comprovam as despesas com dependente e de instrução informadas na Declaração de
Ajuste Anual.
Em face a comprovação, as respectivas glosas devem ser canceladas.
b) Dedução indevida de despesas médicas:
De acordo com a informação prestada pela fiscalização às fls. 11, a glosa foi motivada
pelo fato de que “os recibos apresentados para comprovação das despesas médicas
abaixo relacionadas não contém a identificação do paciente”.
O notificado firma entendimento de que os citados documentos o identificam
completamente. Disse que “foram colocados, de punho dos próprios médicos em
alguns, o seu CPF, como no caso dos recibos de Marco Antônio Duarte e Paulo
Antônio Borguetti; no recibo de Denise Martinez de Souza, a profissional optou por
trocá-lo e alcançar outro, colocando o seu nome e CPF completo, bem como o dela, no
outro, que já consta nesse órgão (RFB), por ocasião da entrega em março pp consta a
espécie de tratamento e o número do órgão profissional da mesma”.
Após o exame dos recibos acostados às fls. 23/26, verifica-se que os valores foram
pagos pelo notificado, mas não há a “identificação do paciente”, ou seja, o destinatário
do serviço médico prestado.
Portanto, o motivo que gerou a glosa da despesa não foi devidamente sanado mediante a
apresentação de documento em que constasse que o valor pago pelo contribuinte
decorreu de serviços médicos a ele prestados.
Em vista disso, a glosa da despesa médica deve ser mantida.
Considerando a comprovação parcial das despesas glosadas, deve ser procedida à
retificação do lançamento mediante a elaboração de novo “demonstrativo de apuração
do imposto devido” conforme segue:
Novo Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
(...)
Conclusão
Ante o exposto, VOTO por julgar a impugnação procedente em parte e reconhecer o
direito creditório.

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.055 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720955/2010-31

Cientificado da decisão de primeira instância em 21/08/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/09/2013, Recurso Voluntário, fl. 87, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário dos serviços
prestados. Anexa declarações dos prestadores apontando o beneficiário dos serviços.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Despesas médicas
Passo então à análise da questão posta, objeto deste julgamento, qual seja, se os
recibos e demais documentos apresentados, relativos a supostos pagamentos de despesas
médicas, são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte
como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Ainda do Decreto na 3.000/99:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Do primeiro dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender
necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza
da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos
comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da
prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não
apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode
ensejar a glosa dos valores deduzidos.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.055 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720955/2010-31

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
tributária. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior
homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos tributáveis
e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para então
estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
É certo também que no curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar
com clareza o contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise
dos fatos a serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los.
Posteriormente, caso a autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve
apresentar a descrição clara e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a
apuração do mesmo. Isso para que o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu
direito de defesa.
No caso em análise, a razão das glosas apontada pelo Fisco e mantida na DRJ foi
que o recibo e a nota fiscal apresentados em comprovação dos pagamentos não continham
expressamente o nome do beneficiário dos tratamentos.
Conforme já acima esclarecido, o Fisco poderia ter, de forma clara e expressa,
solicitado elementos adicionais para formação de sua convicção, inclusive comprovação do
efetivo pagamento, mas não o fez. É cediço ser possível presumir que o beneficiário dos serviços
é quem efetuou o pagamento, a não ser que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante
de fundados indícios de fraude, o que pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB
1.500/2014:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.055 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720955/2010-31

“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;”

Ademais, a contribuinte reapresentou em anexo a seu recurso voluntário
declarações dos prestadores com a indicação do beneficiário dos serviços.
Assim sendo, entendo que devem ser restabelecidas as deduções a título de
despesas médicas.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 118
DF CARF MF
Original